Tribunal: STF
Processo: ARE 1584534
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2): 

“Apelação. Execução fiscal. Sentença que, em virtude do reduzido valor da causa, extingue o processo. Inadmissibilidade. Suspensão do curso do feito em razão de acordo de parcelamento. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1º, § 1º, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Inexistência de óbice legal à exação. Recurso provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).
No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CAP EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME alega que o acórdão recorrido “violou diretamente a Constituição Federal, em especial os princípios da proporcionalidade, eficiência da Administração Pública, e interesse de agir, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1184” (Doc. 15, fl. 04).
Sustenta que “o V. Acórdão recorrido afastou a extinção da execução fiscal, mesmo diante do valor irrisório da dívida (execução fiscal de pequeno valor), a inércia da recorrida, pois, o feito permaneceu sem andamento por quase 02 anos (de março de 2023 a janeiro de 2025), superando o prazo de 01 ano de paralisação sem justificativa mencionado pela Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça, portanto, é evidente a desproporção entre o custo da máquina judiciária e o montante cobrado, em descompasso direto com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184” (Doc. 15, fl. 7). 
Ressalta que o acórdão recorrido “desconsiderou que o julgamento do Tema 109 (RE 591.033) – que afirmava a impossibilidade da extinção de ofício da execução fiscal – foi superado parcialmente pela superveniência legislativa e pelo julgamento do Tema 1184. Com isso, o V. Acórdão recorrido, negou vigência à autoridade do colendo STF em sede de Repercussão Geral, além de violar os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade no uso do Judiciário” (Doc. 15, fl. 8) 
Em exame de admissibilidade (Doc. 17), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que incidem ao caso os óbices contidos nas Súmulas 279 e 454 do STF. 
No Agravo (Doc. 19), a parte agravante alega violação ao texto constitucional e desnecessidade de reexame de provas.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, as razões do RE não indicam, de forma clara, a norma constitucional supostamente violada, nem que modo teria ocorrido a alegada violação. Tal circunstância atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ante a deficiência na fundamentação.
Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a questão veiculada nos autos (Doc. 9): 

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 1.355.208/SC (tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral), fixou as seguintes teses:
(...)
Ato contínuo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547 de 22 de fevereiro de 2024, cujo artigo 1º assim dispõe:
(...)
Na espécie, o valor atualizado da dívida, acrescido de juros de mora e dos demais encargos legais, quando proposta a execução (setembro de 2019), era de R$ 5.084,26 (cinco mil, oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos - folhas 1) e, portanto, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Preenchido o requisito do valor, insta agora verificar como está o andamento da cobrança. E no caso em apreço constata-se celebrado acordo de parcelamento do débito pela executada, razão pela qual suspensa a demanda até o vencimento do prazo concedido para pagamento. 
Assim, não houve paralisação injustificada do processo, razão pela qual inexorável acolher a pretensão recursal, que não preenchidos os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para extinção do processo. 
Posto isso, dá-se provimento ao reclamo e determina-se prossiga a exação.”

Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução fiscal. Baixo valor. Extinção do processo. Ausência de interesse de agir. Eficiência administrativa. Tema nº 1.184/RG. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. 2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando violação a dispositivos constitucionais pela extinção do processo, desconsiderando os fundamentos da execução. 3. A execução fiscal foi extinta em primeira instância pela ausência superveniente das condições da ação, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Tribunal de origem manteve a extinção, confirmando a inexistência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito e à possibilidade de meios extrajudiciais de cobrança. 
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.184 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se mantém por seus próprios méritos. 6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto de certidão de dívida ativa. 7. O recorrente não comprovou a adoção das providências previstas no Tema 1.184 da repercussão geral, mesmo após intimação específica. 8. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional local, são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido.” (RE 1550535 AgR / MG, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 8/7/2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente